Tribunal: TJMT
Processo: 1031826-52.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031826-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDJALMA SILVA DE MAGALHAES - CPF: 274.991.541-49 (APELANTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031826-52.2022.8.11.0041

APELANTE:

EDJALMA SILVA DE MAGALHÃES

APELADO:

BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDJALMA SILVA DE MAGALHÃES
, contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dr.
Paulo Sérgio Carreira de Souza
,
lançada nos autos da
ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela antecipada
, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao argumento que o banco apelante não praticou qualquer ato ilícito, tendo agido no exercício regular de seu direito.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“resta plenamente demonstrado que as faturas encartadas aos autos não possuem validade, pois se tratam de faturas sistêmicas, recortes de tela, produzidas de forma unilateral, não podendo servir como prova cabal”
(sic).

Sustenta que
“
recortes de tela sistêmicas, por si só não produz o condão capaz de provar a contratação, não sendo algo que se possa corroborar com as afirmações da Apelada
”
(sic).

Menciona que
“os documentos acostados (supostas faturas) pela Apelada, não revestem de validade o negócio jurídico, que ensejou os descontos por todos esses anos na folha de pagamento do autor. Imperioso mencionar que, não há nos autos nenhuma prova da existência de tal cartão, como por exemplo, comprovante de envio, entrega, desbloqueio ou até mesmo gravação telefônica”

(sic).

Elucida que
“os documentos acostados pela própria Apelada, demonstram a conduta abusiva, que constitui na disponibilização de empréstimo pessoal consignado como se fosse um contrato de cartão de crédito consignado, com todos os juros e encargos mais elevados (...)”
(sic).

Diante disso, requer seja provido o presente recurso para julgar procedente a pretensão, nos termos requeridos na peça vestibular.

As contrarrazões foram ofertadas, na qual o banco argui preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as teses levantadas no recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento.

A autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 162151656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que
EDJALMA SILVA DE MAGALHÃES

ajuizou a presente
ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela antecipada
em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, alegando, em suma, que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

Após regular processamento do feito, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, asseverando que
revela-se existente e plenamente válida a contratação, sobretudo diante do uso do plástico para compras.

Não se conformando com o teor da sentença, a autora afirma que a sentença fora baseada em provas unilaterais que não possuem força probatória e que demonstrada a conduta abusiva, que constitui na disponibilização de empréstimo pessoal consignado como se fosse um contrato de cartão de crédito consignado

Pois bem. De início, afasto a preliminar suscitada em sede contrarrecursal, posto que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao cerne, c
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras desde 2019, dentre elas: Casa de Carme, Supermercado Império, Moda Verão, Mercado da Família, Mentre e outros (id. 161375170), e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

De mais a mais, também restou comprovado que foram efetuados saques pela autora na modalidade de cartão de crédito e lhe foram disponibilizados tais valores (Id. 161375166).

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, de modo que se mostra legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença de improcedência merece mantida.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários em grau recursal para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023